Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO VENCEDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 996 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que a ré atua com marketplace para compra e venda de produtos na área de saúde. Esclareceu que em 21/1/2022 realizou a venda de uma Transdutor Setorial para aparelho de Ultrassom Philips Setorial Pediátrico pelo preço de R$ 13.000,00, via cartão de crédito, enviando o produto em 24/1/2022. Informou que o prazo para o recebimento da sua cota parte seria de 45 dias após o envio do produto, mas a ré não lhe repassou o valor, informando que a quantia havia sido sacada em 27/4/2022. Pediu a condenação da a ré a lhe pagar R$ 11.778,64.
2. Sentença. Decretou a revelia da ré. Considerou comprovada a venda pela plataforma da ré e a remessa do produto, sem o respectivo pagamento. Condenou a ré a pagar à autora R$ 11.778,64.
3. Recurso da parte autora. Afirma que a sentença não reconheceu a relação de consumo. Pretende a reforma da sentença “de modo a garantir a aplicação do CDC na espécie, mormente com o propósito de garantir eventual aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso (art. 28, §5o do CDC)”. Alega que “é pessoa física que vive exclusivamente do exercício da medicina, não podendo ser considerada uma anunciante profissional, vez que se utilizou da plataforma da recorrida para realizar a venda de um único aparelho”. Sustenta ser consumidora por equiparação. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação consumerista entre as partes.
4. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
5. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
6. Aquele que teve o pedido julgado procedente não possui interesse recursal para modificar a sentença que deferiu exatamente o que postulou. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. A parte agravante não restou sucumbente quanto à matéria impugnada, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo. II. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.225.971/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 31/8/2011).
7. A pretensão de alterar os fundamentos da sentença não confere interesse recursal à parte que teve o pedido julgado procedente.
8. Recurso não conhecido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.